Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600434-52.2020.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL
PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR, RE nº 0600357-62.2020.6.16.0199, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgado
em 13/07/2021)

Há se concluir, assim, que a irregularidade das contas apresentadas nestes
autos não impede a aprovação mediante a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para reformar a respeitável sentença, JULGANDO APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Num. 42840113 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615052312600000041814924
Número do documento: 21121615052312600000041814924

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600434-52.2020.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
MARCOS ANTONIO DE MACEDO (CNPJ), MARCOS ANTONIO DE MACEDO (CPF) - Advogado
do(a) RECORRENTE: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - PR0074623 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.12.2021

Num. 42840113 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.s

Inteiro teor:
12/01/2022
Número: 0600434-52.2020.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 13/09/2021
Processo referência: 0600434-52.2020.6.16.0076
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600434-
52.2020.6.16.0076 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleicao 2020 Marcos Antonio de Macedo Vereador, Marcos Antonio de Macedo,
relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Marcos Antonio de Macedo, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, no município de Mauá da Serra/PR, desaprovadas por haver
irregularidades referentes a gastos não declarados, nos valores de R$ 71,99 e R$ 22,00 com o
fornecedor Facebook e de R$ 189,00, com o fornecedor William da Silva Ponciano, não se
esclarecendo sobre a origem e o destino exatos dados aos valores arrecadados e empregados na
campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS ANTONIO DE MACEDO (RECORRENTE)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DE MACEDO (RECORRENTE)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42840
113
16/12/2021 15:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.141

RECURSO ELEITORAL 0600434-52.2020.6.16.0076 – Mauá da Serra – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE MACEDO
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR0074623
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO DE MACEDO
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR0074623
RECORRIDO: JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO DIMINUTO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 19,60% DOS
RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em respeitável sentença que julgou
desaprovadas as contas diante da omissão de gastos no valor de R$ 282,99.

2. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é, em
princípio, irregularidade grave a depender da análise do caso concreto. Na
hipótese analisada, contudo, além de se tratar de valor de pequena monta, a
omissão representa apenas 19,60% dos gastos declarados.

3. Por se tratar de omissão de despesa eleitoral diminuta em relação ao gasto
global da campanha, aplicam-se os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, circunstância que implica na aprovação das contas com
ressalvas.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

Num. 42840113 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615052312600000041814924
Número do documento: 21121615052312600000041814924

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/12/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcos Antonio de
Macedo em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral de
Marilândia do Sul que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de vereador do
Município de Mauá da Serra, nas Eleições de 2020, diante da omissão de gastos
eleitorais (ID 42695819).

Em suas razões recursais (ID 42695827), o recorrente alegou que a decisão
ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que se trata
de alguns pequenos vícios formais e perfeitamente sanáveis, que têm repercussão
diminuta e insuficiente para desencadear uma desaprovação de contas. Requereu assim,
o provimento do recurso, a fim de julgar aprovadas as contas apresentadas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42710051) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso interposto, sob o fundamento de que não foi
possível identificar a origem dos recursos utilizados para a quitação das despesas
omitidas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Num. 42840113 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615052312600000041814924
Número do documento: 21121615052312600000041814924

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a irresignação que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que [...] E compulsando detidamente os
autos, verifico que, de fato, as contas da candidata merecem desaprovação. Ao analisar
detidamente os autos, observa-se que as irregularidades apontadas pela unidade técnica
responsável pelo exame, bem como pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais do
TSE, são suficientes para a rejeição das contas. Logo, a omissão revelada não constitui-
Num. 42840113 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615052312600000041814924
Número do documento: 21121615052312600000041814924

se (sic) em mero vício formal, mas uma falha que compromete a própria aferição da
regularidade das contas, pois viola a regularidade e a lisura da prestação de contas,
dificultando o efetivo controle por parte da Justiça Eleitoral sobre a licitude da
movimentação dos recursos de campanha.

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e
a arrecadação de verbas sem a devida transparência, devendo ser analisado cada caso,
a fim de verificar o real prejuízo à fiscalização e à transparência das contas eleitorais.

Nas palavras de José Jairo Gomes [...] a omissão – total ou parcial – de
dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-
se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo (ID 42695814), constatou-se a emissão de 3 notas
fiscais, cujos gastos não foram declarados pelo recorrente à Justiça Eleitoral. Veja-se:

Num. 42840113 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615052312600000041814924
Número do documento: 21121615052312600000041814924

Intimado para esclarecer essa inconsistência, previamente ao parecer técnico
conclusivo, o recorrente deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

A justificativa apresentada nas razões recursais, de que por desconhecimento
a conta corrente foi aberta apenas em 3/11/2020 e as despesas questionadas foram
geradas nas datas de 3/10/2020, 03/11/2020 e 13/10/2020 e pagas diretamente aos
fornecedores com recursos próprios, sem transitar pela conta corrente de campanha, não
é suficiente para afastar a falha apontada.

A despeito da ausência de justificativa plausível, a despesa omitida, somando
as 3 notas fiscais, corresponde ao valor absoluto de R$ 282,99, equivalente, em
percentuais, a 19,60% do somatório dos gastos de campanha.

Trata-se, assim, de valor de pequena monta e também de baixa
representatividade, o que atrai a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes deste Tribunal:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES
DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR
ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos
estabelecido pelo TSE.

2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens
Num. 42840113 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615052312600000041814924
Número do documento: 21121615052312600000041814924

feita no registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.

3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR, RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgado
em 20/05/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL
PROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da prestação
de contas, revela-se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE-PR, RE nº 0600357-62.2020.6.16.0199, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgado
em 13/07/2021)

Há se concluir, assim, que a irregularidade das contas apresentadas nestes
autos não impede a aprovação mediante a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para reformar a respeitável sentença, JULGANDO APROVADAS COM RESSALVAS AS
CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Num. 42840113 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615052312600000041814924
Número do documento: 21121615052312600000041814924

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600434-52.2020.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
MARCOS ANTONIO DE MACEDO (CNPJ), MARCOS ANTONIO DE MACEDO (CPF) - Advogado
do(a) RECORRENTE: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - PR0074623 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 076ª ZONA ELEITORAL DE MARILÂNDIA DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.12.2021

Num. 42840113 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/12/2021 15:05:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121615052312600000041814924
Número do documento: 21121615052312600000041814924